Tribunal: TJBA
Processo: 8056039-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056039-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTHER RODRIGUES CHAVES Advogado(s): MAURICIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA AGRAVADO: INSTITUICAO DE CARIDADE SANTO EXPEDITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. PROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTHER RODRIGUES CHAVES contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que deferiu liminar de despejo condicionada à prestação de caução correspondente a três meses de aluguel. 2. A agravante, idosa, com doença grave e renda mensal inferior a R$ 4.000,00, alegou hipossuficiência econômica. O contrato de locação firmado com a INSTITUIÇÃO DE CARIDADE SANTO EXPEDITO, em 25/04/2022, não possui garantia locatícia. Consta nos autos inadimplemento de aluguéis entre setembro/2023 e agosto/2024, totalizando R$ 57.199,43, valor superior a dez vezes o aluguel mensal. 3. Discute-se a possibilidade de relativização da exigência legal de caução para concessão de liminar de despejo, à luz da situação de vulnerabilidade da agravante e da expressiva inadimplência contratual. 4. A exigência da caução prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 pode ser flexibilizada diante de circunstâncias excepcionais, conforme jurisprudência do STJ. A agravante comprovou a ausência de garantia no contrato, inadimplemento elevado e condição de vulnerabilidade econômica e de saúde, justificando a dispensa da caução. 5. A decisão agravada deixou de considerar elementos essenciais do caso, violando o dever de fundamentação (CPC, art. 489, §1º) e o princípio do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV). 6. Recurso conhecido e provido. 7. Tese de julgamento: "A exigência de caução prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 pode ser dispensada em situações excepcionais de vulnerabilidade pessoal e inadimplemento locatício substancial. A imposição de caução que inviabilize o acesso à justiça viola os princípios da proporcionalidade e da prestação jurisdicional adequada." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 93, IX; CPC, art. 489, §1º; Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2552055/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 15.04.2024; TJ-MS, AI 1405593-78.2024.8.12.0000; TJ-PA, AI 0803647-71.2021.8.14.0000; TJ-PE, AI 0020477-59.2023.8.17.9000; TJ-RN, AI 0812196-34.2023.8.20.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8056039-26.2024.8.05.0000, oriundo da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante ESTHER RODRIGUES CHAVES e, como Agravada, INSTITUIÇÃO DE CARIDADE SANTO EXPEDITO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em conhecer em partes e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, consubstanciado nas razões do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA